Tribunal: TJMT
Processo: 1013994-95.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013994-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 012.225.284-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ -
RECURSO PROVIDO
.

Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e apreensão com pedido de liminar nº 1014883-04.2023.8.11.0015, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, deferiu a liminar para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Para tanto, alega a Agravante que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial enviada tratava de dívida devidamente quitada que, portanto, não poderia ser cobrada pelo banco agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº 172855677.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 174924150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, a mora restou devidamente caracterizada, uma vez que, por ocasião da distribuição da ação em 23/05/2023, a devedora encontrava-se inadimplente com as parcelas de n. 19 a 22, cujas quais venceram em 01/02, 01/03, 01/04 e 01/05/2023, respectivamente.

Ademais, cumpre esclarecer que a notificação enviada à devedora além de fazer menção à parcela de n. 16 vencida em 01/11/2022, também tratou de adverti-la acerca das subsequentes, de modo que, desnecessária nova notificação para a constituição da devedora em mora para, assim, viabilizar o ajuizamento da busca e apreensão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – VALIDADE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PURGAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Se quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, o devedor tinha ciência de que estava constituído em mora pelo inadimplemento da parcela de nº 9 e das demais subsequentes, não há que se falar adimplemento da parcela notificada, havendo a necessidade de pagamento da integralidade da dívida (purgação da mora).

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não caracteriza as hipóteses dos artigos 77 e 80, ambos do CPC/15, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.- (N.U 1006897-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

No mais, não encontra qualquer amparo a alegação de que a parcela de n. 16 foi adimplida antes da data de vencimento, haja vista que é de nítida percepção que o valor pago em 14/11/2022 (R$ 965,17) é superior ao contratado (R$ 826,57) com vencimento todo dia primeiro de cada mês desde a celebração da avença (29/06/2021) até a data prevista para encerramento do contrato (01/07/2025).

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013994-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Des. SERLY MARCONDES ALVES

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que a sua comprovação “
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Neste caso, a notificação extrajudicial foi entregue à devedora em 12-01-2023, constando que se referia à “
Parcelas: 16, Vencimento: 01/11/2022, e demais subsequentes
”, enquanto a demanda foi ajuizada em razão do não pagamento da prestação de n. 19, vencida em 01-02-2023.

A agravante anexou boleto e comprovante de pagamento demonstrando que a prestação de n. 16 venceu em 16-11-2022 e ela a quitou em 14-11-2022.

Contudo, a notificação com fundamento em parcela paga e diversa da que ensejou a lide não serve como prova da mora, visto que não atinge a finalidade de proporcionar ao devedor a quitação e evitar o prosseguimento da Ação.

Sendo assim, uma vez que não há mora a embasar esta demanda, não está preenchido o requisito da Súmula 72 do STJ.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELAS QUITADAS ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Não se presta à comprovação da mora a Notificação Extrajudicial encaminhada em data posterior à propositura do feito.

(TJMT – AP 1003101-44.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020)

E ainda:

AI 1022514-78.2022.8.11.0000;

AP 1001179-32.2022.8.11.0055.

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora para dar provimento ao Recurso e, com isso, revogar a liminar concedida no juízo de origem e determinar que o veículo seja restituído à agravante.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013994-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Des. SERLY MARCONDES ALVES

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que a sua comprovação “
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Neste caso, a notificação extrajudicial foi entregue à devedora em 12-01-2023, constando que se referia à “
Parcelas: 16, Vencimento: 01/11/2022, e demais subsequentes
”, enquanto a demanda foi ajuizada em razão do não pagamento da prestação de n. 19, vencida em 01-02-2023.

A agravante anexou boleto e comprovante de pagamento demonstrando que a prestação de n. 16 venceu em 16-11-2022 e ela a quitou em 14-11-2022.

Contudo, a notificação com fundamento em parcela paga e diversa da que ensejou a lide não serve como prova da mora, visto que não atinge a finalidade de proporcionar ao devedor a quitação e evitar o prosseguimento da Ação.

Sendo assim, uma vez que não há mora a embasar esta demanda, não está preenchido o requisito da Súmula 72 do STJ.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELAS QUITADAS ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Não se presta à comprovação da mora a Notificação Extrajudicial encaminhada em data posterior à propositura do feito.

(TJMT – AP 1003101-44.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020)

E ainda:

AI 1022514-78.2022.8.11.0000;

AP 1001179-32.2022.8.11.0055.

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora para dar provimento ao Recurso e, com isso, revogar a liminar concedida no juízo de origem e determinar que o veículo seja restituído à agravante.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013994-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para dar provimento ao recurso e, assim, revogar a liminar concedida no juízo de origem e determinar que o veículo seja restituído à agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023